Tribunal: TJMT
Processo: 1020870-16.2018.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1020870-16.2018.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: RONILDO SILVESTRE DOS SANTOS.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 2o SARGENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS EXIGIDOS - INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para fazer jus ao direito pretendido, é necessário a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no artigo 21, § 1o, da Lei Complementar no 10.076/2014, mediante processo administrativo, nos termos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020870-16.2018.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONILDO SILVESTRE DOS SANTOS - CPF: 514.051.801-53 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE 2o SARGENTO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CUMULATIVA DOS REQUISITOS EXIGIDOS - INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para fazer
jus
ao direito pretendido, é necessário a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no artigo 21, § 1o, da Lei Complementar no 10.076/2014, mediante processo administrativo, nos termos do Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso.

2.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021